Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TESE DE FURTO DE USO. FONES DE OUVIDO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa da ré contra sentença que a condenou pelo crime de furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da apelante se enquadra como furto de uso, caracterizando a atipicidade penal; e, (ii) determinar se o crime ocorreu em sua forma tentada ou consumada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O furto de uso exige prova cabal de que a subtração ocorreu exclusivamente para uso momentâneo, com imediata e espontânea devolução do bem no local em que se encontrava, o que não ocorreu no caso.

4. O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, conforme a teoria da amotio, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica ou a recuperação posterior do objeto.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944008, 0746465-51.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1207896, 20180110375168APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 10/10/2019.